Tribunal: TJDFT
Processo: 0742340-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742340-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADOS: ÉMERSON BENEDITO DA COSTA, ELAINE DA COSTA E SILVA e ESPÓLIO DE LIANDRA BENEDITA DA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, em desfavor de ÉMERSON BENEDITO DA COSTA e outro(s), visando reformar a decisão ID 211257941, proferida no Cumprimento de Sentença no 0714302-98.2022.8.07.0018 pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O agravante requer a reforma da decisão recorrida referente aos parâmetros de cálculo estabelecidos para a dívida. Posteriormente, informou na origem que concorda com o valor apurado pela Contadoria (ID 219818090). Instado a manifestar quanto ao efetivo interesse recursal no presente agravo de instrumento, o agravante requereu seja o recurso julgado prejudicado em razão da concordância das partes, no processo de origem, com o valor da dívida apurado pela Contadoria judicial (ID 69382192). É o breve relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos autos de origem 0714302-98.2022.8.07.0018, verifica-se que, após a interposição deste recurso, foi proferida a decisão ID 220410078 no dia 10/12/2024 homologando o valor do débito apurado pela Contadoria (ID 215174711) na importância de R$13.106,74 (treze mil, cento e seis reais e setenta e quatro centavos) e as partes manifestaram concordância com esse valor (ID 217887910 – exequente e ID 219818090 – executada). Foi determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 68661623). O agravante apresentou a petição ID 69382192 em que afirma: “em razão da concordância das partes, no processo de origem, com o valor da dívida apurado pela Contadoria judicial, evidencia-se a superveniente perda de objeto”, “requer seja o recurso julgado prejudicado”. Esta Corte tem precedente no sentido que a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores. 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] No caso, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido a perda do objeto do presente recurso, julgando-o prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, arquive-se. Brasília, 6 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator